Tribunal: STF
Processo: AR 2759
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 09/08/2024, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).



    O dispositivo da decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO a decisão agravada e JULGO PROCEDENTE esta Ação Rescisória para afastar as decisões proferidas nos autos do ARE 1.195.053, a fim de determinar que a Comunidade Indígena do Povo Kaingang, da Terra Indígena Toldo Boa Vista seja intimada para apresentação de manifestação, com posterior prosseguimento regular do Recurso. 



    Fixo honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015.” (eDoc. 108)



    Os exequentes, advogados da parte vencedora, pleiteiam a intimação da parte requerida para que pague, no prazo de quinze dias, o valor atualizado de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) de multa, bem como de honorários no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do CPC.



    É o relatório. Decido.



    A execução de quantia certa está assim regulamentada no Código de Processo Civil:



    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.



    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.



    § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.



    § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”



    Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado. Intime-se a parte requerida para, querendo, proceder ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecer impugnação na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente